Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA DE SINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago pelos serviços de internet. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.

2 – Contrato de prestação de serviço de internet. Alegação de falha de sinal. Ausência de demonstração. Resolução do contrato. Não cabimento. A resolução de contrato de internet por defeito na prestação do serviço (art. 475 do CC) demanda a demonstração da falha de sinal, redução de velocidade ou outra situação similar, que não restaram evidenciadas no caso em exame. As alegações do autor, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para macular o contrato, de modo que não há razão para o rompimento inadvertido do negócio jurídico. Não há elementos para a inversão do ônus da prova, seja pela falta de verossimilhança, seja pela ausência de dificuldade da parte para obter a prova que milita em seu favor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J